Tribunal: TJMT
Processo: 1049404-51.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049404-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROWAYNE SOARES RAMOS - CPF: 550.967.001-00 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1049404-51.2022.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RECORRIDO: ROWAYNE SOARES RAMOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE (HANSENIASE) – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PERCENTUAL DE 14% SOBRE A TOTALIDADE QUE EXCEDER A UM SALÁRIO MÍNIMO DA ATIVIDADE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 700/2021 – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contribuição previdenciária a incidir sobre as parcelas do benefício de aposentadoria do servidor portador de doença incapacitante deverá ser de 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do RGPS, a partir da publicação da Lei Complementar nº 700/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que declarou que a contribuição previdenciária incidirá em 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo do teto do RGPS, tento em vista que a beneficiária é portadora de doença incapacitante, a partir da publicação da Lei Complementar nº 700/2021 que alterou a LC nº. 202/2004, art. 2º inciso IV, condenou o recorrente a restituir, observando a alíquota de 14%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, tendo em vista, o que superar o limite máximo do teto do RGPS, efetuados em 09/2021 a 07/2022, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso até 30/04/2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da revogação do § 21 do Artigo 40 da Constituição Federal. Da não recepção da redação anterior do inciso IV e do § 4 do Artigo 2º da Lei Complementar Estadual 200/2004, a partir do advento da Emenda Constitucional Estadual nº 103/2019. Da incidência de alíquota de 14%.

2. Da superveniente alteração legislativa da redação do inciso IV e do § 4º da Lei Complementar Estadual 202/2004.

3. Do termo inicial.

3. Da correta forma de cálculo da correção monetária.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença em decorrência da vigência da Lei Complementar estadual n.º 700/21, que trata do percentual do desconto previdenciário a incidir sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma ou pensão de servidores públicos estaduais.

Assim dispõe o art. 2.º, inc. IV, da LC estadual n.º 700/2021:

Art. 2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023